Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DO RELATÓRIO No ID: 10788699, encontra-se a cópia do acordo firmado entre as partes. No ID: 10788711, deferiu-se a majoração dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Os honorários da execução foram fixados no ID: 10788522. Transitada em julgado a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, definiu-se o IPCA-e como índice de correção monetária (IDs: 26630311 e 28199124). Os EE n. 2008. 00.2.015201-1 transitaram em julgado e se encontram arquivados. Nos IDs: 42097035 e 10788809, a execução foi julgada extinta em relação aos servidores anuentes CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS (ID: 24944081), CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA LIMA (ID: 10788762) e DADIEL ALVES DA SILVA (ID: 24944080). O ofício de ID 42501605 comunica o pagamento de precatório que tem como credor o substituído DARIO ABREU (ID: 24944078). PASSO A DECIDIR. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO As partes se manifestaram quanto ao ofício de ID: 32451307, no qual a COORPRE informou a extinção pelo pagamento do PCT n. 0711295-89.2021.8.07.000, expedido em favor de CRISTINA SARMENTO CUNHA. Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação aos créditos de CRISTINA SARMENTO CUNHA (ID: 24944079), quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS No ID: 35137195, acostaram os cálculos dos substituídos CLERCIO DE CASTRO, CLEVERSON OLIVEIRA CESAR (de cujus), DANIELA FORTALEZA CUNHA, DANIELA NUNES LORENZETTI e DARIO BALBINO DA SILVA. O exequente concordou com as planilhas (ID: 35491433); por outro lado, o Distrito Federal as impugnou (ID: 35884901). Instado, o exequente informou que não “(...) concorda(m) com a impugnação do Distrito Federal apresentadas nos ID ́s 35884901 e ss., eis que o Ente federado apresentou impugnação com servidores estranhos a presente execução (...)” (ID: 36493119). Compulsando os autos, verifica-se que no quadro consolidado da memória de cálculo (35884902 - Pág. 1), o Distrito Federal, de fato, elenca substituídos alheios a esta execução. No entanto, os servidores foram corretamente indicados nas planilhas detalhadas vistas nas páginas seguintes (fls. 2 a 6 do mesmo número identificador), não causando nenhum prejuízo à compreensão dos cálculos. A impugnação do Distrito Federal se limita ao modo como se emprega os juros de mora, por entender que a SELIC deve ser calculada sob o valor histórico, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal (ID: 35884903). Pois bem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. DO DISPOSITIVO Diante do exposto: a) acolho a impugnação do Distrito Federal de ID: 35884901 e homologo os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor (ID: 5884902). b) encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 35137195, observando a metodologia de cálculos utilizada pelo Distrito Federal na confecção das planilhas de ID: 35884902 (Páginas 2 a 6). Nos novos cálculos, indique-se o valor devido à CLEÂNEA DE PÁDUA PINHEIRO OLIVEIRA CÉSAR e à STÉPHANIE PINHEIRO CESAR, sucessoras de CLEVERSON OLIVEIRA CESAR (ID: 38576078), considerando a proporção de 50% (conforme descrito no ID: 39069566 - Pág. 1) do crédito para cada uma e o destaque do percentual de 20% (vinte por cento), referente aos honorários contratuais. c) Elaborada as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto, o comunicado da COORPRE – pagamento de precatório em favor de DARIO ABREU (ID: 42501605) – será apreciado posteriormente. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador